Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. O art. 932, III, do CPC).
2. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação.
3. A responsabilidade por informar a existência de carta de “habite-se”, apta a se considerar o imóvel como residencial edificado e sujeito a menor alíquota de IPTU é tanto da Administração Pública quanto do contribuinte, devendo as custas e honorários sucumbenciais serem suportada por ambos.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.